Tribunal: CARF
Processo: 13888.722280/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722280/2012-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.163 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Recorrente
UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2007
COOPERATIVA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREÇO
PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando do
recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de contrato
de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado para
compensação com o imposto retido por ocasião do pagamento dos rendimentos
aos cooperados, mas sim na dedução do IRPJ devido pela cooperativa ao final
do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção ou para compor o
saldo negativo de IRPJ do período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão recorrida, nos termos do que
consta no Acórdão de no 15-43.323 proferido pela 2a Turma da DRJ/SDR, em sessão de 06 de
setembro de 2017:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722280/2012-66
Fl. 1553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Relatório
O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório DRF/PCA no 0375/2012, de 22/06/2012, que homologou
parcialmente
as
compensações
declaradas
no
PER/DCOMP
no
29157.21799.100907.1.3.05-8703, no limite do direito creditório reconhecido.
A interessada (cooperativa de médicos) pretendia compensar débitos de IRRF
incidente sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício (código de
receita 0588) com créditos relativos a IRRF incidente sobre pagamentos de
pessoa jurídica à cooperativa de trabalho (código de receita 3280), nos termos
do § 1o do art. 652 do RIR/1999.
No despacho decisório foi reconhecido o direito creditório de R$ 2.074,53, e
negado o correspondente às seguintes retenções:
a)decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade de pré-
pagamento, no montante de R$ 14.392,89 (planilha 1), sob o fundamento de
que as importâncias recebidas em decorrência destes contratos não
corresponderiam a serviços prestados pelos médicos cooperados de que trata o
art. 652 do RIR, pois não haveria vinculação entre o desembolso financeiro dos
usuários dos planos de saúde e as atividades executadas pelos médicos
cooperados.
b) retenções que além de decorrerem do pagamento de mensalidade de plano
de saúde na modalidade de pré-pagamento, também, que não teriam sido
confirmadas em DIRF, no valor de R$11.103,05 (planilha 2);
c) detalhadas na planilha 3, às fls. 1.250, no valor total de R$ 111,78, por
incidir sobre serviços prestados por outras Unimed;
d) efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 48.835.516/0001-82, em julho de
2007, com valor de R$ 30,93, e pela fonte pagadora de CNPJ 51.048.189/0001-
23, em agosto de 2007, com valor de R$ 15,26, por não terem sido confirmadas
em DIRF por essas empresas;
Na manifestação de inconformidade ao despacho decisório a interessada alega,
em síntese, que:
a) o caráter representativo das cooperativas de trabalho médico consiste em
angariar pacientes aos seus cooperados, daí a comercialização de planos de
saúde; a cooperativa atua como representante em benefício do cooperado,
sendo deste qualquer lucro e/ou faturamento/receita, e não da cooperativa, nos
termos do art. 79 da Lei no 5.764, de 1971;
b) os contratos em pré-pagamento consistem em uma forma de repartir o risco
da sinistralidade entre um grupo de usuários do plano de saúde, o que não
afasta a figura de mera intermediadora da cooperativa, sendo os cooperados os
efetivos prestadores dos serviços;
c) os contratos pelo custo operacional são apenas uma segunda forma de
repartição de risco envolvendo tal sinistralidade;
d) é exatamente por intermediar os serviços médicos prestados pelos seus
cooperados aos usuários dos planos que a cooperativa se sujeita à retenção do
Fl. 1554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

imposto de renda prevista no art. 652 do RIR/1999, e pode compensá-lo no
exercício em curso, exclusivamente, com o imposto devido por ocasião do
repasse da remuneração aos cooperados; inexiste qualquer ressalva com
relação ao tipo de contrato sobre o qual recai a retenção;
e) também, sob a perspectiva de operadora de planos de saúde, a interessada
figura como mera intermediária, pois atua por conta e ordem do consumidor
(usuário), recebe e gerencia os recursos recebidos dos mesmos, devolvendo-
lhes tais recursos através de serviços de assistência à saúde, prestados por
terceiros, conforme disposto no inciso I do art. 1o da Lei no 9.656, de1998, que
regula o setor;
f) os serviços de representação do cooperado e administração de plano não se
confundem com os serviços profissionais prestados por terceiros, dentre os
quais estariam inseridos os serviços de medicina, e isso independe da
modalidade de contratação do plano, custo operacional ou pré-pagamento,
pois estas duas modalidades estão previstas na Lei no 9.656, de 1998, e na
Resolução Normativa no 85, de 2004, da Agência Nacional;
g) tanto nas hipóteses de preço fixo quanto variável, persiste o repasse de
produção a partir do pagamento de recursos do usuário, e a motivação de tal
repasse pela cooperativa decorre não da forma de quantificação do preço do
contrato do usuário, mas sim do volume de atendimentos realizados pelo
associado;
h) se a fonte pagadora procedeu à retenção do imposto foi em respeito à
determinação prevista no art. 652 do RIR/1999, cuja natureza é antecipatória
do IRRF posteriormente retido pela cooperativa sobre a produção repassada
ao cooperado;
i) não haveria outro enquadramento possível para as referidas retenções, muito
menos eventual argumento de que se trataria de antecipação do IRPJ da
própria cooperativa, pois o art. 647 do RIR/1999, que trata desta última
retenção, não faz qualquer referência aos serviços de intermediação prestados
por cooperativas de trabalho operadora de planos de saúde; por esta mesma
razão indevida a glosa da parcela da retenção correspondente a atendimentos
realizados por outras Unimed;
j) não podem ser ignoradas as retenções no valor de R$111,78, provenientes de
serviços prestados por outras Unimed porém efetivamente retidas da
impugnante, conforme demonstrado;
l) a documentação juntada na diligência fiscal (faturas, contratos e informes de
rendimento) demonstra a retenção do imposto, por conseguinte, a existência do
direito creditório, não podendo a interessada ser responsabilizada por eventual
descumprimento ou cumprimento em atraso de obrigações acessórias (DIRF)
pelas fontes pagadoras, bem como do próprio recolhimento do imposto retido
pelas fontes pagadoras. Demonstra-se pela planilha expositiva anexa (Doc.05 –
documentação comprobatória das retenções) especialmente em relação aos
tomadores de CNPJ 48.835.516/0001-82 e CNPJ 51.048.189/0001-23, além dos
relacionados na planilha 2, fls.1249.
Voto
Fl. 1555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende a todos os requisitos
de admissibilidade, por isso, outro dela tomo conhecimento.
A Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013, que trata da
matéria em litígio, traz a seguinte ementa:
“PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO. DISPENSA
DE RETENÇÃO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a
preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da
utilização dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do
Imposto de Renda na fonte.
As importâncias pagas ou creditadas a cooperativas de trabalho médico,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa, estão
sujeitas à incidência do Imposto de Renda na Fonte, à alíquota de um e meio
por cento, nos termos do art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e §
1o, e 652; PN CST no 08/1986, itens 15, 16 e 22 a 26.”
A edição da referida solução de consulta é posterior à apresentação do
PER/DCOMP em análise, mas é perfeitamente aplicável ao presente caso por
estar fundamentada em dispositivos legais que já estavam em vigor quando da
declaração de compensação.
As receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico, na condição de
operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem
o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços
prestados, do número de procedimentos realizados, etc. (art. 1o, inciso I, da Lei
no 9.656, de 1998), não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda
prevista no art. 647 do RIR/1999, por não se confundirem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais de medicina ou correlatos
(itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de 1986).
Ainda segundo a referida solução de consulta, as importâncias pagas ou
creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas, relativas a serviços pessoais
prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas jurídicas, ou
colocados à disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à
alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR.
Diante do exposto, conclui-se que foi indevida a retenção do imposto renda
sobre os rendimentos recebidos pela interessada, em decorrência dos contratos
de planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, primeiro, por
não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços
profissionais e, segundo, por não haver vinculação entre o desembolso
financeiro e os serviços prestados pelos cooperados.
Indevida, também, a retenção sobre as receitas auferidas pela interessada em
decorrência da prestação de serviços por outras Unimed, pois não se
confundem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais
Fl. 1556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

por seus associados. Assim, por incidir sobre serviços prestados por outras
Unimed, mantém-se a glosa das parcelas detalhadas na planilha, às fls.759, no
valor de R$ 111,78.
Em consequência da retenção indevida, existe de fato direito creditório
correspondente ao indébito tributário. Contudo, não se pode homologar a
compensação pretendida nos moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, pois esta
compensação somente é autorizada com créditos correspondentes a imposto
retido sobre pagamentos à cooperativa relativos aos serviços pessoais que
forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Ressalte-se que a parcela do direito creditório correspondente à retenção
incidente sobre as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na
modalidade custo operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço
prestado pelo cooperado e a receita recebida pela cooperativa, confirmada em
DIRF, já foi utilizada para homologação parcial da compensação declarada.
As receitas correspondentes aos de planos de saúde, na modalidade de preço
pré-estabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização
dos serviços pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e
venda de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela
cooperativa e, portanto, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral, conforme bem expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto
de Renda das Empresas Interpretação e Prática (atualizado até 15/02/2017):
“A cooperativa de médicos que administra Plano de Saúde não pratica atos
cooperativos, mas exerce atividade comercial ou civil. O valor pago para
médico associado pela cooperativa não tem nenhuma relação com o valor da
mensalidade paga pelo usuário. O usuário paga a mensalidade independente de
uso ou não de serviços médicos. Para ser ato cooperativo, a cooperativa teria
que repassar ao médico que prestou o serviço, o valor recebido do usuário com
pequena dedução para as despesas de manutenção da cooperativa.
O 1o e o 2o C.C. têm, reiteradamente, decidido que a cooperativa de médicos
que administra Plano de Saúde exerce atividade comercial de compra e venda
de serviços médicos, laboratoriais e hospitalares, sujeita às normas de
tributação das pessoas jurídicas em geral. A prestação de serviços por
terceiros não associados, especialmente hospitais e laboratórios, não se
enquadram no conceito de atos cooperativos, nem de atos auxiliares, sendo,
portanto, tributáveis. Vide os ac. nos 102-46.302/2004 e 102-46.313/ 2004 no
DOU de 24- 05-04 e 203-09.106/2003 e 203-09.107/2003 no DOU de 28-05-
04.”
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as
receitas recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na
modalidade a preço pré-estabelecido, somente poderia ser utilizado na dedução
do IRPJ devido pela interessada ao final do período de apuração em que
tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do
período, conforme disciplinado no art. 10 da Instrução Normativa SRF no 600,
de 28 de dezembro de 2005.
Tem razão a impugnante quando alega que a falta de confirmação das
retenções em DIRF não é motivo suficiente para não reconhecimento do direito
creditório, quando a retenção está comprovada por documentação hábil
Fl. 1557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

(faturas, contratos e informes de rendimento) apresentada no curso de
diligência fiscal. Contudo, não se pode utilizar a parcela de R$ 1.103,05
detalhada na planilha 2, às fls. 1.249 (758), para a compensação pretendida
nos moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, por se referirem a contratos de
plano de saúde, na modalidade a preço pré-estabelecido, conforme já
analisado.
As retenção efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 48.835.516/0001-82, em
julho de 2007, com valor de R$ 30,93, está devidamente comprovada pela
fatura, às fls. 564, e, por decorrer de serviços pessoais prestados por
cooperados, é cabível sua utilização para a compensação nos moldes do § 1o do
art. 652 do RIR/1999.
Já a retenção efetuada pela fonte pagadora de CNPJ 51.048.189/0001-23, em
agosto de 2007, com valor de R$15,26, está comprovada pela fatura de fl. 576,
todavia, verifica-se ser indevida, por se tratar de retenção sobre receitas
auferidas pela interessada em decorrência da prestação de serviços por outras
Unimed. Assim, mantém-se a glosa.
Dessa forma, voto por considerar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo direito creditório, no valor de R$ 30,93 (trinta
reais e noventa e três centavos), referente ao imposto de renda retido pela fonte
pagadora de CNPJ 48.835.516/0001-82, em julho de 2007, e determinando a
homologação da compensação em litígio até o limite do crédito reconhecido,
subtraído das parcelas desse mesmo crédito utilizadas em compensações
anteriores.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2017 (Aviso de
Recebimento à e-Fl. 1.437), inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
17/01/2018 (e-Fls. 1.438.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Fl. 1558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Este tema é bastante recorrente neste Conselho por parte destas cooperativas de
trabalho médico e, em regra, suas alegações não vem sendo acolhidas no âmbito deste tribunal
administrativo federal.
De se destacar que em recente decisão desta Turma Ordinária, em sessão realizada
em 19 de outubro de 2021, esta mesma matéria foi objeto de julgamento e, nos termos do
Acórdão de no 1401-005.959, foi negado provimento ao recurso voluntário por unanimidade de
votos (processo administrativo fiscal de no 16048.000047/2009-11).
Destaco que grande parte das alegações apresentadas naquele recurso voluntário
foram reproduzidas no presente recurso, ou seja, é idêntico o conteúdo em ambos os recursos.
Ei-las:
Transcrevo primeiro um texto do recurso do outro processo:

Transcrevo agora, o texto do recurso voluntário do presente processo:

Daí em diante, seguem-se textos idênticos em ambos os recursos, de forma que
reproduzo o do presente recurso voluntário:

Fl. 1559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Fl. 1560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Fl. 1561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

[...]

[...]
Assim, reproduzo, em parte, o voto constante do acórdão supra referido, desta
Turma Ordinária, voto do Conselheiro Andre Severo Chaves, e o adoto como razão de decidir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Voto
[...]
Além disso, a DRJ destacou que as importâncias pagas por pessoas jurídicas a
Cooperativas de Trabalho Médico, na condição de Operados de Planos de
Assistência à Saúde, decorrentes de contratos pactuados na modalidade pré-
pagamento, não se confundem com as receitas decorrentes da prestação De
serviços médicos, não estando sujeitas, portanto, à retenção na fonte do
imposto de renda prevista no art. 652 do RIR/99.
Quanto a primeira controvérsia, importante mencionar que a Súmula no 143,
recentemente editada pelo CARF, solidificou o entendimento de que o
comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora não é o único meio
hábil a comprovar a retenção na fonte.
Desse modo, como a contribuinte apresentou junto à Manifestação de
Inconformidade vasta documentação probatória a fim de comprovar as
retenções, tais documentos poderiam até serem considerados no exame do
crédito.
Fl. 1562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Contudo, como já destacado pela DRJ, o presente crédito esbarra também na
questão da natureza jurídica dos pagamentos, e consequentemente na
verificação se as retenções na fonte são devidas ou não, para fins de
aproveitamento da compensação prevista no artigo 45, §1o, da Lei no 8.541/92.
Na peça recursal, a contribuinte alega que o prestador de serviço de medicina
é o próprio médico, e não a cooperativa. E que, nas cooperativas de trabalho
médico, o seu caráter representativo consiste em angariar pacientes aos seus
cooperados, visando otimizar a inclusão de tais profissionais ao mercado
econômico. Conclui entendendo que, como sociedade cooperativa, sujeita-se à
retenção do IR prevista na legislação supracitada, exatamente por intermediar
os serviços médicos prestados pelos seus cooperados aos usuários.
Passemos à análise dessa matéria.
As sociedades cooperativas devem se constituir conforme as disposições da Lei
no 5.764, de 16 de dezembro de 1971, observando-se, ainda, o disposto nos arts.
093 a 1.096 do Código Civil. Visando diferenciar os atos cooperativos e não-
cooperativos a Lei no 5.764, de 1971, que prevê:
“Art. 85. As cooperativas agropecuárias e de pesca poderão adquirir produtos
de não associados, agricultores, pecuaristas ou pescadores, para completar
lotes destinados ao cumprimento de contratos ou suprir capacidade ociosa de
instalações industriais das cooperativas que as possuem.
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados,
desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade
com a presente lei.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de
Assistência Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados e m
separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos.
Art. 88. Poderão as cooperativas participar de sociedades não cooperativas
para melhor atendimento dos próprios objetivos e de outros de caráter
acessório ou complementar. (Redação dada p ela Medida Provisória no 2.168 -
40, de 24 de agosto de 2001)
Art. 88 - A. A cooperativa poderá ser dotada de legitimidade extraordinária
autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos
direitos coletivos de seus associados quando a causa de pedir versar sobre atos
de interesse direto dos associados que tenham relação com as operações de
mercado da cooperativa, desde que isso seja previsto em seu estatuto e haja, de
forma expressa, autorização manifestada individualmente pelo associado ou
por meio de assembleia geral que delibere sobre a propositura da medida
judicial. (Incluído pela Lei no 13.806, de 2019) [...]Art. 111. Serão
considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.”
À luz dos referidos dispositivos legais, atos cooperativos são os atos praticados
entre a cooperativa e seus associados, entre seus associados e a cooperativa, e
pelas cooperativas entre si quando associadas, sempre visando a consecução
dos objetivos sociais. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.
Fl. 1563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Diferentemente, os atos não cooperativos são aqueles que importam em
operação com terceiros não associados, ou seja, inclui a contratação de bens e
serviços de terceiros não associados. Nesse sentido, as cooperativas deverão
recolher o IRPJ sobre o resultado positivo das operações e das atividades
estranhas a sua finalidade, ato não cooperativo, isto é, serão considerados
como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas cooperativas nas
operações de que tratam os arts. 85, 86 e 88 da Lei no 5.761, de 1971.
Inclusive, essa matéria, há muito está sedimentada no âmbito da Administração
Tributária, sendo objeto de diversas Soluções de Consulta emanadas da Receita
Federal. Tais normas estabelecem que as receitas obtidas por entidades como a
Recorrente, na condição de operadora de planos de assistência à saúde,
decorrentes de contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade de
pré-pagamento (pagamentos mensais a valores fixos), não estão sujeitas à
retenção na fonte do imposto de renda, conforme previsão do art. 647 do
RIR/99. Vejamos:
“SOLUÇÃO DE CONSULTA No 50 de 15 de Fevereiro de 2008
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - PLANOS DE SAÚDE -
RETENÇÃO.
Não estão sujeitas à retenção do imposto de renda na fonte, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas às cooperativas de trabalho médico,
na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, relativas a
contratos que 34 estipulem valores fixos de remuneração, independentemente
da utilização dos serviços pelos usuários da contratante (segurados).
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 33 de 09 de Abril de 2009
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
As receitas obtidas pela consulente, na condição de operadora de planos de
assistência à saúde, decorrentes de contratos pactua dos com pessoas jurídicas
na modalidade pré-pagamento, que estipulem o pagamento mensal de valores
fixos pelo contratante, não estão sujeitas à retenção na fonte do imposto de
renda prevista no art. 647 do RIR/1999. Por outro lado, as importâncias a ela
pagas ou creditadas ela pessoa jurídica, relativas a serviços pessoais que lhe
forem prestados pelos associados da cooperativa ou colocados à disposição,
estarão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de 1,5% (um e
meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR/1999.
SOLUÇÃO DE CONSULTA No 59 de 30 de Dezembro de 2013
ASSUNTO: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte–IRRF
EMENTA: PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-PAGAMENTO.
DISPENSA DE RETENÇÃO.
Fl. 1564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrentes de contratos de plano privado de assistência à saúde a
preços pré-estabelecidos (contratos de valores fixos, independentes da
utilização dos serviços pelo contratante), não estão sujeitos à retenção do
Imposto de Renda na fonte. As importâncias pagas ou creditadas a
cooperativas de trabalho médico, relativas a serviços pessoais prestados pelos
associados da cooperativa, estão sujeitas à incidência do Imposto de Renda na
Fonte, à alíquota de um e meio por cento, nos termos do art. 652 do
Regulamento do Imposto de Renda. DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 9.
656/1998, art. 1o, I; RIR, arts. 647, caput e § 1o, e 652; PN CST no 08/1986,
itens 15, 16 e 22 a 26.”
No caso dos autos, observa-se que as faturas apresentadas pela Recorrente,
junto à Manifestação de Inconformidade, deixam claro tratar-se de atos não
cooperativos, pois demonstram o pagamento de mensalidade e inscrição, na
modalidade pré-pagamento.
Ademais, como destacado pela DRJ, os documentos fornecidos não permitem a
correta identificação e quantificação dos serviços pessoais prestados, para fins
de cálculo do IRRF questionado, o que não fora desconstituído em sede
recursal.
Portanto, revela-se incabível o reconhecimento do crédito em litígio, haja vista
que, em casos tais, as compensações somente são autorizadas com créditos do
imposto retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos
serviços pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Assim, o referido crédito não possui os atributos de liquidez e certeza previstos
no Art. 170, CTN.
Destaca-se que os valores retidos sobre as receitas oriundas dos contratos de
planos de saúde, na modalidade de preço pré-estabelecido, poderiam ter sido
utilizados tão somente na apuração do IRPJ devido ou do saldo negativo
apurados ao final do período-base em que ocorrida a respectiva retenção.
Por fim, importante consignar que esse entendimento vem sendo aplicado em
diversos julgados do CARF, inclusive recentemente nesta Turma, conforme
acórdãos a seguir colacionados:
“Numero do processo: 10865.720044/2009-80
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 22 de julho de 2021
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
Fl. 1565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

COOPERATIVA
MÉDICA.
PLANO
DE
SAÚDE.
PREÇO
PRÉ-
ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IR. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
As receitas auferidas por conta da venda de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido, estão sujeitas às normas de tributação das pessoas
jurídicas em geral. É indevida a retenção do imposto renda sobre rendimentos
recebidos em decorrência de contratos de planos de saúde, na modalidade de
preço pré-estabelecido. Referidos ingressos não se confundem com as receitas
decorrentes da prestação de serviços profissionais, além de não haver
vinculação entre o desembolso financeiro e os serviços prestados pelos
cooperados. A homologação das compensações requeridas nos moldes do § 1o
do art. 652 do RIR/1999 somente são autorizadas com créditos do imposto
retido sobre os pagamentos efetuados à cooperativa relativamente aos serviços
pessoais prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
Numero da decisão: 1401-005.727
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro André Severo Chaves.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o conselheiro José Roberto
Adelino da Silva. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza Gonçalves –
Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares
Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa
Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Numero do processo: 13609.721859/2016-24
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção
Data da sessão: 22 de julho de 2021
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
COOPERATIVA MÉDICA. VENDA DE PLANOS DE SAÚDE POR VALOR
PRÉ-ESTABELECIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE IRRF. COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 652 DO RIR/99.
O Imposto sobre a Renda retido indevidamente da cooperativa médica, quando
do recebimento de pagamento efetuado por pessoa jurídica, decorrente de
contrato de plano de saúde a preço pré-estabelecido, não pode ser utilizado
para a compensação direta com o Imposto de Renda retido por ocasião do
pagamento dos rendimentos aos cooperados, mas, sim, no momento do ajuste
do IRPJ devido pela cooperativa ao final do período de apuração em que tiver
ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ do período.
Numero da decisão: 1301-005.478
Fl. 1566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Heitor de Souza Lima
Júnior - Presidente (documento assinado digitalmente) Rafael Taranto
Malheiros - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Giovana Pereira de Paiva Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente).
Nome do relator: Rafael Taranto Malheiros

Numero do processo: 13609.720567/2010-89
Turma: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: 06 de outubro de 2020
Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
COOPERATIVA MÉDICA. PLANOS DE SAÚDE. MODALIDADE DE PRÉ-
PAGAMENTO.
Os pagamentos efetuados a cooperativas operadoras de planos de assistência à
saúde, decorrente de contrato com preço pré-fixado, não estão obrigados à
retenção do IR na fonte.
Numero da decisão: 1003-001.936
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. (documento assinado digitalmente) Carmen Ferreira
Saraiva - Presidente (documento assinado digitalmente) Bárbara Santos
Guedes - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson
Kazumi Nakayama, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Nome do relator: Bárbara Santos Guedes”
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves
Fl. 1567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.163 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722280/2012-66

Matéria pacificada, portanto, no âmbito deste Colegiado, de forma que deixo aqui
de responder, um a um os demais argumentos postos pela Recorrente, em face da existência de
motivo suficiente à fundamentação da decisão acerca da matéria em litígio.
Ainda, a Recorrente alega que a Solução de Consulta no 59 de 2013, mencionada
pela DRJ, não alcançaria as retenções efetivadas em 2006, caso dos autos, o que denota que
parece acreditar que tal solução não teria efeito sobre fatos passados em momento anteriores à
sua publicação.
Ora, despropositada e muito tal alegação.
De se dizer que os efeitos legalmente atribuídos à consulta definem seu caráter
preventivo, nos termos do disposto nos arts.46 a 53 do Decreto no 70.235/72, com as devidas
alterações promovidas pelos arts.48 a 50 da Lei no 9.430/1996.
É o que basta para decidir.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1568
DF CARF MF
Documento nato-digital